Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711571-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ACYR PEREIRA DE MELLO, AMILCAR MELLO NUNES, HYGINO AFONSO DA CUNHA, RAEL FRANCISCO DOS SANTOS, WILSON ANGELO DE OLIVEIRA, NEY COIMBRA SALGUEIRO, JUARE LOPES, JOSE ROMILDO FERNANDES DA SILVA, JAIR DOS SANTOS, JERONYMO GOMES, ANTONIO PEREIRA DIAS, JOSE GOMES COELHO, SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO FONTES DA SILVA, CARLOS CORREA, WALTER GOMES BARRETO, PAULO LOPES DE ALMEIDA, DUARTE LEOPOLDO GOMES, HELIO AUGUSTO FERREIRA, CHARLES PEREIRA DA COSTA, GERINO PINTO DA FONSECA, GETULIO DA COSTA RENZETTI, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ALFREDO NEVES DE SOUZA, AMELIA CARVALHO DOS SANTOS, ELVIRA RODRIGUES DE MELLO, SANDRA REGINA DE MELLO ROCHA, PAULETTE ROSA DA FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transladem-se o ofício e a decisão IDs 21790738/21790739 para o precatório 0027239-22.2014.8.07.0000. Após, ARQUIVE-SE o presente precatório e o retire da lista cronológica de pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios